Tribunal: TJMT
Processo: 1013431-78.2023.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013431-78.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[GERALDO ROSENDO MOURA - CPF: 143.236.562-20 (RECORRENTE), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1013431-78.2023.8.11.0040.

Recorrente(s):

GERALDO ROSENDO MOURA

Recorrida(s):

ÁGUAS DE SORRISO S/A.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

19 a 22 de agosto de 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA
- AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO I, DA LEI Nº 9.099/95 – RECLAMANTE HIPOSSUFICIENTE E ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 226921734, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada do reclamante à audiência de conciliação, com fundamento no artigo 51 da Lei n° 9.099/95.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do Enunciado nº 28, do FONAJE.

Em argumento recursal, a Defensoria Pública alega a impossibilidade de pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento do autor, em razão de receber como única renda o valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) proveniente de sua aposentadoria, conforme documento anexado no id.

226921714.

Ao final, pugna pelo afastamento da condenação nas custas processuais.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 226921739, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Compulsando os autos, constata-se que a parte autora, apesar de devidamente intimada, por meio da Defensoria Pública, não compareceu à audiência de conciliação, nem apresentou justificativa de sua ausência (id.

226921732).

Ademais,
inexiste nos autos pedido expresso
de intimação pessoal da
parte assistida pela Defensoria Pública
para comparecer à audiência conciliatória
, conforme disposto no
artigo 186, §2º, do CPC. Vejamos:

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

(...)

§ 2º
A requerimento da Defensoria Pública
,
o juiz determinará a intimação pessoal da parte
patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada
. (grifei)

Registre-se que a presença da parte às audiências é obrigatória,
devendo apresentar sua justificativa até a abertura da sessão em caso de impossibilidade de comparecimento, o que não ocorreu no caso dos autos
.

O Enunciado nº 20, do FONAJE, preleciona que:
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Ainda, o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, preceitua que:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Logo, a ausência da parte autora a qualquer das audiências do processo, no sistema da Lei nº 9.099/95, é causa de extinção
sem
exame de mérito, cuja consequência há de ser obedecida, eis que resultante de disposição legal.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO –
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – DEVER DA PARTE RECLAMANTE
– NORMA IMPERATIVA E NÃO FACULTATIVA – ENUNCIADO 20 DO FONAJE E ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A extinção da ação é objeto da acertada decisão de primeiro grau, haja vista que o não comparecimento da parte autora em qualquer audiência de conciliação e/ou instrução e julgamento designada no Juizado Especial é obrigatório. A norma legal é imperativa e não facultativa, sobretudo quando ausente justificativa plausível para o não comparecimento. Sentença mantida.

(N.U 1005524-36.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)
(grifei)

Por outro lado, restou demonstrado nos autos a impossibilidade do recorrente arcar com o pagamento das custas processuais,
mostrando-se necessária a sua isenção, eis que hipossuficiente e assistido pela Defensoria Pública
. A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONTUMÁCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. PLEITO ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. ISENÇÃO DEFERIDA
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Designada a audiência de conciliação, a parte Reclamante se fez ausente sem qualquer justo motivo a ensejar a redesignação do ato, o que culminou na aplicação dos efeitos da contumácia.

2.
Acerca da condenação ao pagamento das custas, verifica-se que a parte Recorrente é hipossuficiente e assistida da Defensoria Pública Estadual, sendo isenta do pagamento das custas processuais por ser beneficiada pela Justiça Gratuita
.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1008500-32.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para
afastar a condenação do reclamante ao pagamento das custas processuais
,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024